Tribunal: TJSP
Processo: 1002431-37.2020.8.26.0568
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA ESTADUAL - AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE – Órgão municipal que não mantinha escrituração consistente do livro de medicamentos controlados – Inobservância do prazo concedido para regularização – Sentença de procedência mantida.

NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO DA FESP.